Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003116-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE - CPF: 033.861.821-00 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BENEDITO RAMOS - CPF: 006.548.331-68 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), BENEDITO RAMOS - CPF: 006.548.331-68 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE - CPF: 033.861.821-00 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE BENEDITO RAMOS E PROVEU O RECURSO DE JESSICA STHEFANNI ASSUNÇÃO DUARTE.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA SOBRE O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO - NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA ELEMENTOS PARA DETERMINAR A PENHORA DO VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA COMPANHEIRA DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

In casu
, incontroverso nos autos que a constrição ocorreu em virtude de o bem móvel ter sido oferecido em penhora pelo executado e aceito pelo patrono do embargado, sem que a embargante acompanhasse tal ato (processo no. 1008175-81.2017.8.11.0003).

A penhora de bens do cônjuge é medida excepcional e exige comprovação cabal de que a dívida executada beneficiou a entidade familiar, o que, no caso, não houve, independentemente do regime de casamento. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ/SP, 22a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2068159-29.2021.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 29/6/21)

Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por BENEDITO RAMOS e JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1003116-05.2023.8.11.0003, julgou procedente os embargos de terceiro, confirmando a liminar concedida, deixando de determinar a baixa da restrição vez que realizada no (Id. 110941400). Condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da embargante, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

O primeiro apelante em suas razões de (id. 209691654) aduz que: trata se aqui de bem de terceiro indicado a penhora com anuência expressa nesse sentido e não que a terceira é parte do feito executivo; ou seja, é devida a penhora recaída sobre bem de propriedade de terceiro, desde que haja sua anuência expressa nesse sentido. Presente a manifestação expressa do terceiro proprietário, anuindo com a penhora de seu bem em execução onde não conste do polo passivo, a manutenção da penhora é válida.

Argumenta que no caso, está presente uma verdadeira manipulação, onde a terceira expressamente anuiu com a entrega do bem a penhora, evitando a constrição dos bens que guarnecem a residência e ainda produziu fatos que ensejaram a presente; portanto, a terceira não é parte no feito executivo, nem houve pedido de sua inclusão no polo passivo, mas, anuiu expressamente com a entrega do bem.

Afirma ainda que, a entrega do bem foi de forma espontânea, conforme se vê no trecho da certidão do Sr. Oficial de Justiça; não havendo dúvidas quanto a penhora do bem, uma vez que, como já dito incansavelmente acima, houve anuência expressa da proprietária do veículo.

Requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões. (id. 209691661)

Já a segunda apelante (id. 209691657) alega que: o quantum da condenação não corresponde a realidade dos autos e, muito menos, ao trabalho despendido pelo patrono da Recorrente, é a razão da distribuição do presente recurso de Apelação.

Argumenta que: se mantido o entendimento de uma condenação de honorários sucumbenciais em valor ínfimo, a título simbólico, como no presente caso, estamos diante de uma marginalização da atuação do advogado perante a justiça, que tamanha importância tem para o desenvolvimento da sociedade num todo.

Requer seja recebido o presente recurso, para no mérito, ser provido, determinando a reforma da sentença proferida, majorando, necessariamente, os honorários de sucumbência nos moldes da Lei, assim dizendo na porcentagem prevista no Art.85, parágrafo segundo do CPC, requerendo ainda que a decisão rechaçada não seja reformada para pior, tendo em vista o princípio da non reformatio in pejus, por ser medida de JUSTIÇA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por BENEDITO RAMOS e JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1003116-05.2023.8.11.0003, julgou procedente os embargos de terceiro, confirmando a liminar concedida, deixando de determinar a baixa da restrição vez que realizada no (Id. 110941400). Condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da embargante, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos,
recebo-os
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem.

De acordo com as regras de responsabilidade patrimonial previstas no Código de Processo Civil, são os bens do executado que respondem pela dívida.

Além disso, apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 790 do CPC/2015, os bens de terceiros respondem pelas obrigações que estão sendo executadas:

“Art. 790: São sujeitos à execução os bens:

I do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;

II do sócio, nos termos da lei;

III do devedor, ainda que em poder de terceiros;

IV do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

V alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução;

VI cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;

VII do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica”.

Nos termos do art. 1.664 do Código Civil: “Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”

Impossível considerar, na hipótese, que o patrimônio da cônjuge/companheira possa responder pela dívida em questão.

Portanto, manifestamente descabida a penhora de bens pertencentes a quem não integra a lide e contra quem não se formou o título executivo judicial.

Assim, transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a nesse ponto:

“(...)Os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, leciona ainda Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

"Os embargos de terceiro podem ser ajuizados, em principio, por qualquer pessoa que ostente a condição de terceiro em relação à demanda de onde provém a decisão judicial que ordena a constrição do bem. Esse terceiro, porque teve seu patrimônio atingido pela decisão judicial, está sempre habilitado a insurgir-se contra a indevida apreensão do bem por meio dos embargos de terceiro" (Novo Curso de Processo Civil, Volume 3, p. 217).

Assim, assiste o direito de interpor embargos de terceiros a quem, não sendo parte no processo, está ameaçado de sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meios de embargos de terceiro, como dispõe o art. 674, do CPC.

Os embargos de terceiro (art. 675, CPC) podem ser opostos a qualquer tempo, inclusive no processo de execução, ou no cumprimento de sentença em até 05 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

In casu, incontroverso nos autos que a constrição ocorreu em virtude de o bem móvel ter sido oferecido em penhora pelo executado e aceito pelo patrono do embargado, sem que a embargante acompanhasse tal ato (processo no. 1008175-81.2017.8.11.0003).

Segundo entendimento consolidado na Súmula 303 do col. Superior Tribunal de Justiça:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente os embargos de terceiro. Confirmo a liminar concedida e deixo de determinar a baixa da restrição vez que realizada no Id. 110941400.”. (id. 209691299)

Ademais, constata-se que o apelante já sabia que o devedor não possuía bens e que seu objetivo está claro, qual seja, causar constrangimento, com força policial, o mesmo sabia ainda que a apelada é casada em separação total de bens, conforme já provado nos autos.

Ainda, o patrimônio da apelada não tem nenhuma relação com o processo em questão e, foi atingido injustamente pela prestação jurisdicional correlata, tendo em vista não ter assumido com seu consorte a dívida executada.

A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIRO - CÔNJUGE EXECUTADO EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PENHORA SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA ESPOSA - REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA SOBRE O BEM - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerando que a dívida que deu origem à penhora em discussão foi contraída na vigência de casamento pelo regime de separação de bens, no qual estes não se comunicam, deve ser determinado o levantamento da penhora efetivada sobre o veículo de propriedade de apenas um dos cônjuges. 2. A propriedade exclusiva da esposa sobre o veículo penhorado restou comprovada por prova documental constante de contrato de compra e venda devidamente datado e assinado pelas partes, além dos documentos demonstrativos da origem dos pagamentos. O pagamento do preço se deu através da quantia em espécie de R$ 30.500,00, mais R$ 15.000,00 proveniente de empréstimo consignado e o restante produto do arrendamento da propriedade rural da esposa. O fato do pagamento ter se dado em parte com cheque emitido pela mãe do executado, marido da embargante, por si só não tem condão de demonstrar que este tenha contribuído para a aquisição. 3. As testemunhas comprovaram que a negociação do veículo, bem como seu pagamento, foram realizados exclusivamente pela embargante, sem qualquer participação de seu cônjuge, sendo constatado, apenas, a utilização do veículo também pelo marido e não só pela esposa, o que é absolutamente normal entre casais, ainda que a propriedade do bem seja de apenas um deles e o regime de casamento seja o da separação de bens, consoante destacou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer. (TJ-MS 08012942320148120012 MS 0801294-23.2014.8.12.0012, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 30/08/2016, 5a Câmara Cível)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. 1. Legitimidade passiva. O cônjuge do devedor não apresenta legitimidade para integrar o polo passivo da execução, independentemente do regime de casamento. 2. A penhora de bens do cônjuge é medida excepcional e exige comprovação cabal de que a dívida executada beneficiou a entidade familiar, o que, no caso, não houve, independentemente do regime de casamento. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ/SP, 22a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2068159-29.2021.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 29/6/21)

No que tange ao pedido de majoração dos honorários requerido pela autora/segunda apelante, este merece acolhimento.

Conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora:

Art. 85, § 8o.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo este o menor valor da tabela.

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono da apelante, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Assim, ei por bem, majorar os honorários advocatícios de sucumbência, para 1.000,00 (hum mil reais), o que faço nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de BENEDITO RAMOS, e DOU PROVIMENTO ao recurso de JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE, para majorar os honorários advocatícios; mantendo incólume os demais termos da r. sentença atacada.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o quantum sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024